Tribunal: TJES
Processo: 5008148-73.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008148-73.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FREDERICO ANGELO DE ALMEIDA MACIEL
RECORRIDO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida para apresentar contrarrazões se manteve inerte (ID.2753085) .

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
FREDERICO ANGELO DE ALMEIDA MACIEL,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que seja deferido o benefício da justiça gratuita;
b)
que o recurso seja conhecido e provido;
c)
que a parte recorrida deve ser condenada em danos morais.

Defiro o benefício da justiça gratuita postulado pela parte recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida deve ser condenada em danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), pela falha na prestação do serviço ofertado.

Analisando os autos, verifica-se que a parte recorrente foi cliente da recorrida por quinze anos, e quando necessitou cancelar o plano contratado, foi informado que necessitaria pagar uma multa no valor de R$703,00 (setecentos e três reais), sob pena de ter seu nome negativado, assim, como se sentiu pressionado pagou tal valor.

Desse modo, tenho que resta patente a falha na prestação do serviço ofertado pela parte recorrida, restando caracterizado o dever de indenizar.

Dessarte, quanto aos danos morais, a recorrente faz jus a indenização, tendo em vista o ato ilícito perpetrado pelo recorrido, situação que extrapola o mero aborrecimento, eis que o recorrente necessitou pagar tal multa para evitar que seu nome fosse indevidamente negativado.

Logo, no que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrente, tenho por condenar a parte recorrente em danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor consentâneo aos abalos sofridos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para fixar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC
e Súmula 54 do STJ
).

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DA CONTA. PAGAMENTO DE MULTA POR CANCELAMENTO DO PLANO NO IMPORTE DE R$703,00. JULGAMENTO PARCIALMENTE IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ A RESTITUIÇÃO EM DOBRO (R$1.406,00). DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.